Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-33.2023.8.11.0098
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000793-33.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JANDEMAR DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 062.424.221-82 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - HABILITAÇÃO TÉCNICA NO SISTEMA PJE - PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO - SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por JANDEMAR DUARTE DE OLIVEIRA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., com fundamento na suposta ausência de regularização da representação processual após a suspensão do registro do advogado anteriormente constituído. O autor, de forma diligente, informou a substituição da representação e apresentou substabelecimento de nova patrona. Ainda assim, o juízo entendeu que a falha na habilitação da nova advogada no sistema PJe caracterizava vício não sanado, culminando na extinção do feito. O apelante sustentou que a extinção foi desproporcional e violadora dos princípios processuais do CPC/2015, requerendo a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a irregularidade na representação processual, limitada à falha técnica de habilitação da nova advogada no sistema eletrônico (PJe), justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção do processo com base em vício sanável na representação somente se justifica após esgotadas as providências para sua correção, conforme os princípios da primazia do mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC).

4 - O vício identificado refere-se a uma falha formal e de natureza técnica no cadastramento da nova advogada no sistema PJe, não à ausência de representação ou de manifestação de vontade do autor.

5 - O autor comunicou tempestivamente a necessidade de substituição de patrono e apresentou substabelecimento válido, sendo que a nova advogada chegou a atuar no feito, inclusive subscrevendo o recurso de apelação.

6 - O juízo deveria ter promovido a intimação da nova patrona com instruções claras para regularização, em vez de extinguir o processo prematuramente, especialmente diante da ausência de má-fé ou abandono da causa.

7 - A jurisprudência reconhece que a ausência de habilitação técnica no sistema, quando há procuração válida nos autos, constitui falha que não pode justificar a extinção do feito sem violar o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A extinção do processo por irregularidade na representação processual exige prévia intimação clara e específica à advogada constituída, quando já existente procuração válida nos autos.

2 - A mera falha técnica no cadastramento da patrona no sistema eletrônico, não imputável à parte com dolo ou desídia, não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

3 - O princípio da primazia da decisão de mérito impõe interpretação restritiva das hipóteses de extinção por vício sanável, privilegiando medidas que viabilizem o prosseguimento do processo.

4 – Recurso provido. Sentença cassada e determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedido novo e peremptório prazo para o saneamento do vício de representação (habilitação da advogada no sistema PJe).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANDEMAR DUARTE DE OLIVEIRA
contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, referente à Cédula Bancária nº 5.623.216.

A situação processual que deu ensejo à extinção do feito iniciou-se com a suspensão do registro profissional do advogado que originalmente representava o autor/apelante.

Diante disso, em 09/01/2025, o autor/apelante, agindo de forma diligente, peticionou para informar o ocorrido, indicando a constituição de nova patrona, a Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal (OAB/RJ 245.274), e juntando o respectivo substabelecimento.

O juízo de primeira instância, em 03/02/2025, suspendeu o processo por 30 dias para a regularização.

Posteriormente, em 07/05/2025, expediu "orientações administrativas" para a correta habilitação da advogada no sistema PJe e, em 15/05/2025, determinou a intimação pessoal do próprio autor para que regularizasse a representação, sob pena de extinção.

Sobreveio, em 05/09/2025, a sentença ora guerreada (id. 207127670) , que extinguiu o processo com base nos arts. 76, § 1º, I, e 485, IV, do CPC, por considerar que, mesmo após as intimações, não houve a "comprovação de efetiva regularização posterior".

Na ocasião, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, a parte autora JANDEMAR DUARTE DE OLIVEIRA interpôs Recurso de Apelação (id. 209196658), sustentando que constituição da nova advogada foi efetivada, sendo o entrave remanescente uma mera questão técnica de habilitação no sistema eletrônico.

Alega que a extinção representa formalismo exacerbado e violação aos princípios da primazia do mérito e da cooperação.

Requer a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito e, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

Apresentada contrarrazões (id. 334825906), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a correção do ato judicial diante da inércia da parte em sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelo apelado em contrarrazões (ID 334825906), não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, o apelante não se limitou a repetir argumentos anteriores ou a tecer críticas genéricas.

Pelo contrário, confrontou diretamente o fundamento central da sentença, a extinção por vício de representação, com a tese de que tal medida seria desproporcional e contrária aos princípios basilares do CPC/2015, como a primazia do mérito e a cooperação.

Há, portanto, clara e específica impugnação, o que permite o conhecimento do mérito recursal.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II – MÉRITO

A questão central a ser dirimida é se a irregularidade na representação processual, consistente na falha de habilitação técnica da advogada no sistema PJe, justifica a medida extrema de extinção do processo sem resolução do mérito.

Entendo que a sentença (id. 207127670) merece ser cassada.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um novo paradigma para o processo, orientado pela primazia da decisão de mérito (art. 4º), pela cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6º) e pela instrumentalidade das formas.

A extinção do processo por vícios sanáveis é medida excepcional, que só deve ser adotada após esgotadas as tentativas de correção.

No caso em tela, o vício apontado é de natureza puramente formal.

Não se trata de ausência de representação, mas de uma falha no procedimento de cadastro da nova advogada no sistema de processo eletrônico.

O autor/apelante, agindo com boa-fé, comunicou ao juízo a necessidade de substituição de seu patrono e efetivamente constituiu uma nova procuradora, que veio a atuar no feito, inclusive subscrevendo o recurso de apelação (ID 209196658).

A intimação pessoal do autor para "constituir novo advogado" foi substancialmente cumprida.

A falha que remanesceu foi de ordem técnica, e a sua não resolução pode ter decorrido de mera incompreensão do procedimento, e não de desídia ou abandono da causa.

Nesse cenário, a extinção do processo revela-se uma medida desproporcional, que privilegia o formalismo em detrimento do direito fundamental de acesso à justiça.

O dever de cooperação impunha ao magistrado uma postura mais ativa na busca pela solução do vício, como, por exemplo, uma intimação direcionada à própria advogada para que procedesse à sua habilitação, com instruções claras, antes de extinguir o feito.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA CITAÇÃO POR HORA CERTA. SUPRIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. NULIDADE DECLARADA. SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA. PRIMEIRA APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. O comparecimento espontâneo da parte no processo, supre a falta ou nulidade de citação. Art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Constitui nulidade absoluta por cerceamento de defesa a falta de intimação do advogado constituído, por ausência de habilitação no sistema do processo digital, pela escrivania, ensejando a nulidade de todos atos processuais praticados após o pedido de habilitação no feito, por caracterizar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Art. 5º, inc. LV, da CF e artigo 272 do CPC.

3. Provida a Segunda Apelação para cassar a sentença, resta prejudicada e a Primeira Apelação. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. PRIMEIRA APELAÇÃO PREJUDICADA.

(TJGO, RAC 0313155-82.2010.8.09.0175, 7ª CÂMARA CÍVEL, RELATORA: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, JULGADO EM 21/09/2023).

Portanto, a conduta esperada do magistrado, em observância ao princípio da cooperação, seria a de, constatando a existência do substabelecimento nos autos, determinar a intimação da nova advogada para que procedesse à sua habilitação técnica, em vez de extinguir prematuramente o feito.

Assim, a extinção, no presente caso, penaliza a parte por uma falha meramente procedimental e que não lhe pode ser imputada com desídia, ignorando o ato de vontade já manifestado e formalizado de se fazer representar no processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para CASSAR A SENTENÇA proferida pelo juízo da primeira instância e, determinar o retorno dos autos à Vara da Origem, a fim de que seja concedido novo e peremptório prazo para o saneamento do vício de representação (habilitação da advogada no sistema PJe).

Com o provimento do recurso, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução dos honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026